Tribunal: TJSP
Processo: 2213481-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Declinação de competência de ofício e antes da citação. Inadmissibilidade. Ausência de elementos que façam presumir a abusividade para declarar a ineficácia da cláusula de eleição de foro nos termos do artigo 63, § 3o, do CPC. Manutenção dos autos na comarca originária. Recurso provido para esse fim.
A ineficácia por abusividade da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Declinação de competência de ofício e antes da citação. Inadmissibilidade. Ausência de elementos que façam presumir a abusividade para declarar a ineficácia da cláusula de eleição de foro nos termos do artigo 63, § 3o, do CPC. Manutenção dos autos na comarca originária. Recurso provido para esse fim.
A ineficácia por abusividade da cláusula de eleição de foro (CPC, art. 63, § 3o) ou mesmo sua nulidade não pode ser reconhecida in re ipsa apenas por figurar em contrato de consumo ou de adesão. Antes, é necessária a demonstração nos autos de efetivo prejuízo de defesa para o réu caso mantida a referida cláusula.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213481-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, é agravado SÉRGIO MENIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2213481-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 45.312
Voto no 45.312
Agravo de Instrumento n.o 2213481-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 32a Vara Cível Central
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravado: Sérgio Menin
Juiz de 1a Inst.: Fabio de Souza Pimenta
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário.
Declinação de competência de ofício e antes da citação. Inadmissibilidade.
Ausência de elementos que façam presumir a abusividade para declarar a
ineficácia da cláusula de eleição de foro nos termos do artigo 63, § 3o, do CPC.
Manutenção dos autos na comarca originária. Recurso provido para esse fim.
A ineficácia por abusividade da cláusula de eleição de foro (CPC, art. 63, § 3o) ou
mesmo sua nulidade não pode ser reconhecida in re ipsa apenas por figurar em
contrato de consumo ou de adesão. Antes, é necessária a demonstração nos autos de
efetivo prejuízo de defesa para o réu caso mantida a referida cláusula.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 70/71
que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), declinou de ofício
da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Chapadão do Sul/MS.
Recorre a autora, com pedido de reforma da decisão, defendendo a
legalidade das pactuações dispostas nos contratos de adesão e que não há presunção de
abusividade, especialmente quanto à cláusula de eleição de foro. Ressalta que a relação
entre as partes não é de consumo e não se sujeita às disposições do Código de Defesa do
Consumidor, pois o crédito foi buscado pela empresa devedora principal como
implemento de sua atividade empresarial, qualificando-se o agravado como avalista.
Sustenta que para a desconsideração da cláusula deve haver suficiente demonstração
quanto à dificuldade de acesso ao Judiciário e ao regular exercício de seu direito de
defesa. Argumenta que os autos principais são digitais, garantindo integral acesso por
qualquer das partes, independentemente de onde se encontrem. Afirma que não há
necessidade de expedição de carta precatória, sendo suficiente a citação postal, assim
como os atos de constrição podem ser realizados eletronicamente por meio dos sistemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2213481-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 45.312
disponíveis. Pede antecipação de tutela recursal para que seja desde logo reconhecida a
competência da 32a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, com o regular
prosseguimento da medida executiva.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 78), foi dispensada a intimação da
parte contrária porque ainda não citada nos autos principais.
É o relatório.
Respeitada a convicção do MM. Juiz, a decisão não pode prevalecer.
Em princípio, a cláusula de eleição de foro nada tem de abusiva, pois há
expressa previsão legal para tanto (art. 63, CPC).
De tal modo, a sua ineficácia por abusividade, ou mesmo sua nulidade,
não pode ser reconhecida in re ipsa, apenas por figurar em contrato de adesão. Antes, é
necessária a demonstração nos autos de efetivo prejuízo de defesa para a parte caso
mantida a referida cláusula.
E essa anomalia, quando da eleição da Comarca de São Paulo para
dirimir questões a respeito da relação jurídica entre as partes (cláusula 6.12 fls. 48),
não se fez presente.
Muito embora a Comarca de eleição esteja em outro Estado da Federação
e distante do domicílio do requerido, o fato é que os autos são digitais e se trata de
procedimento em que não é necessária a realização de audiência, não havendo evidente
prejuízo para a defesa da parte requerida.
A dicção do artigo 63, § 3o, do CPC, não tem o condão de mudar a sorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2213481-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 45.312
do julgado. Aludida norma apenas prevê que a ineficácia da cláusula de eleição de foro
pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de
domicílio do réu. Mas a regra se aplica se, e somente se, a aludida cláusula de eleição
for abusiva.
Fosse do contrário, todas as cláusulas de eleição de foro estampadas em
contratos por adesão seriam nulas! Obviamente, não foi o que a lei disse, e nem quis
dizer.
No caso dos autos, não há razões para se considerar abusiva a cláusula,
pois, por ora, a hipossuficiência do réu não ficou caracterizada, nem a impossibilidade
de defesa.
Não é demais acrescentar, ainda, que o colendo Superior Tribunal de
Justiça já afirmou que:
“A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida,
desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade
para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a
constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do
aderente. Precedentes.
Ostentando a hipossuficiência caráter excepcional, faz-se mister sua
demonstração cabal pela parte que a alega, não sendo a mera condição de
consumidor nem a constatação de contrato de adesão, por si sós, capazes de
configurá-la per se.”
(STJ - AgInt nos EDcl no CC 156994 / SP, Rel. p/ o acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, J. 10/10/2018, DJe 20/11/2018)
No mesmo sentido:
“Desqualificada a condição de consumidora final, não faz jus a agravante à
tramitação do feito no seu domicílio, diante da higidez da cláusula de eleição
do foro contratual.”
(STJ - AgInt no REsp 1140331 / RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, J. 29/08/2017, DJe 04/09/2017)
“A cláusula de eleição de foro é válida quando inserta em contrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2213481-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - S - Voto no 45.312
firmado entre duas pessoas jurídicas para implementação de atividade
econômica, não havendo comprovação de situação de vulnerabilidade de
qualquer das partes.
(STJ - AgInt no CC 157020 / CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, J.
14/05/2019, DJe 16/05/2019)
“A Segunda Seção desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de
que a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em
princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente,
inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes."
(STJ - AgInt no AREsp 253506 / PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
23/10/2018, DJe 29/10/2018)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para cassar a r. decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito
perante a 32a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo/SP, onde originalmente
proposta a execução.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator